Tribunal: STF
Processo: ARE 1567281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE SERGIPE. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA INATIVA DO MAGISTÉRIO. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL REFERENTE AO ANO DE 2022. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO BÁSICO. PRETENSÃO AMPARADA PELO ARTIGO 206, VIII, DA CF/88 E LEI FEDERAL N. 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA EVIDENCIADO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA EC N. 41/2003. LEI ESTADUAL N. 365/2022. PUBLICAÇÃO EM MARÇO DE 2022 E EFEITOS RETROATIVOS INCIDENTES DESDE JANEIRO/2022. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE AO VENCIMENTO BÁSICO. CONGELAMENTO DO VALOR DO ADICIONAL DE TRIÊNIO. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO DO MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DO DIREITO ADQUIRIDO (ARTIGO 5º, XXXVI, CF/88) E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO QUE DEVE SER COLMATADO. VALOR DO PISO SALARIAL DEVIDO, BEM COMO DOS REFLEXOS DESSE SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS CORRELATAS. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA DESDE JANEIRO/2022. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PODE REDUZIR O VALOR DA REMUNERAÇÃO ANTERIORMENTE DEVIDA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido porque próprio, regular, tempestivo e preenchidos os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sendo a autarquia recorrente dispensada do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, § 1º do CPC.



    2. As matérias relevantes para o deslinde recursal da causa (Recurso inominado interposto em 19/11/2024 – pp. 87/97 ) consistem em verificar, primeiramente, se a parte recorrente deve observar o piso do magistério nacional, em seguida investigar em que consiste o piso, ou seja, qual a sua definição, e, por fim, se o réu, ente previdenciário, observou, durante os três primeiros meses do ano de 2022, o valor referente ao piso de vencimentos da carreira do Magistério Público.



    3. Pois bem. Erigida como direito fundamental, pelo constituinte originário, no art. 6º da Carta Republicana de 1988, a educação constitui direito social de máxima envergadura. Não só, mas por meio da observância desta garantia, vela-se pelo cumprimento dos objetivos da República quanto construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CRFB/88), o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, CRFB/88), ademais da erradicação da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, CRFB/88). Para tanto, estabeleceu-se a competência comum de todos os entes da Administração Pública Direta (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) no que pertence à responsabilidade quanto à disponibilização de meios de acesso à cultura, à educação e à ciência (Art. 23, V, da CRFB/88).



    4. No mesmo espírito, enquanto elemento essencial para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, atribuiu-se à observância da referida garantia fundamental a toda coletividade, porquanto materialize direito de todos e dever do Estado (art. 205, CRFB/88). Nessa linha, tamanha garantia não poderia olvidar a classe profissional eminentemente responsável por grande parcela de sua materialização. Não por outro motivo, fixou-se, pois, enquanto garantia fundamental ao magistério a valorização acompanhada pelo estabelecimento de piso salarial profissional nacional, nos termos da Lei Federal, conforme teor do art. 206, V e VIII, ademais do parágrafo único do mesmo dispositivo constitucional.



    5. Anote-se, outrossim, que o teor do inciso VII do dispositivo suso mencionado traz em seu bojo a garantia de padrão de qualidade, orientação constitucional que traz a reboque a importância de padrão mínimo remuneratório com o fito de assegurar a adequada atuação, estímulo e qualificação dos profissionais responsáveis pelo exercício do magistério. O referido padrão mínimo tivera sua disciplina condicionada à edição de lei federal respectiva, como determinado no art. 60, III, e, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    6. Nessa planura, a ideia de piso salarial remete a um limite mínimo pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. Por sua vez, a Lei Federal n.º 11.738/08 regulamentou a alínea do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o piso salarial nacional para os professores do magistério público de educação básica, consectariamente ao disposto no artigo 206, VIII, da CF/88 e à noção de valorização de maneira uniforme, homogênea e isonômica dos profissionais da área de educação. Assim, o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica é valor abaixo do qual a União, Estados, Distrito Federal e Município não poderão fixar o vencimento inicial dessa carreira, para a formação em nível médio, na modalidade normal, em jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.



    7. Destarte, sobre o tema objeto desta lide, é de se reconhecer que o piso salarial do Magistério, regulamentado pela Lei n.º 11.738/2008, tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º) cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, dentre os quais se destacam a valorização do profissional da educação escolar e a fixação do piso salarial.



    8. Nesse toar, a Corte Suprema convencionou ser “constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”, conforme ementa da ADI n. 4167, de 27/04/2011, com relatoria do Min. Joaquim Barbosa. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).” Grifo nosso.



    9. Como exposto inicialmente, primou-se, assim, pela garantia de um patamar uniforme e mínimo remuneratório, em atendimento aos preceitos constitucionais informadores do tema, evitando-se, ao final, que discrepâncias regionais marginalizem o desempenho da função pelos profissionais do magistério. Da mesma forma, referiu-se no julgado que piso salarial resta estabelecido com base no vencimento, que se traduz na parcela mais básica, a qual, acrescida das vantagens pessoais, remete ao conceito da remuneração. Assim, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011, o piso nacional do Magistério previsto na Lei n.º 11.738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes.



    10. Por oportuno, registre-se que os arts. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 153/2016 (Estatuto dos Servidores Municipais de Aracaju) estabelecem a diferença entre “vencimento” e “remuneração”, a saber: “Art. 42. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. (…) Art. 43. Remuneração é o vencimento do cargo público efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.” (destaquei). Conclui-se, portanto, que, para fins de implementação do piso de vencimentos do magistério estadual, há de ser considerado o valor do vencimento (ou, como no caso, provento) base, e não o valor global da remuneração.



    11. Também, necessário consignar que não assiste aos professores o direito à automática aplicação dos índices de atualização do piso salarial, mas tão somente ver observado como valor mínimo do vencimento básico o correspondente ao piso nacional. É dizer: o art. 5º da Lei n.º 11.738/2008 não garante, automaticamente, aos professores a concessão do mesmo percentual de reajuste dado anualmente ao valor mínimo relativo ao piso nacional da categoria, a título de reposição inflacionária, mas tão somente assegura aos servidores do magistério que os seus vencimentos básicos estejam em valores iguais ou acima do valor do piso nacional, de modo que, exclusivamente quando o ente público falhar no pagamento do mínimo, representado pelo piso nacional da classe em discussão, é que o Poder Judiciário poderá interferir, concedendo o reajuste devido, sob pena de ofensa aos Princípios da Legalidade e da Separação de Poderes. Portanto, o reajuste é cabível tão somente para quem ainda não recebe o piso salarial.



    12. Mister ressaltar, ademais, que a referida Lei Federal não permite a automática repercussão do piso nacional sobre classes e níveis mais elevados da carreira do magistério e, tampouco, o reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações. Não obstante, se uma Lei Municipal/Estadual prevê índices de escalonamento vertical e horizontal, deve-se observar também a orientação pelo STJ fixada no REsp 1.426.210/RS (Tema 911 do STJ), segundo a qual, “se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira”. Dessarte, existindo previsão legal, possibilita-se a incidência automática do piso nacional em toda a carreira, com reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.



    13. Feitas tais digressões, pode-se concluir, até o presente momento, que o piso nacional do magistério é de observância obrigatória aos entes federativos e a expressão "piso" não pode ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Dito isso, passa-se a examinar se, na espécie, a recorrida, enquanto servidora inativa do magistério estadual, possui direito ao piso salarial nacional e, em caso positivo, se ele foi devidamente observado no ano de 2022.



    14. Na hipótese, como dito, observa-se que a recorrida é servidora pública do magistério estadual, tendo passado para a inatividade em 14/02/2012, conforme documentos de pp. 11/12 dos autos de origem materializados. Nesta perspectiva, em relação ao servidor inativo, o artigo 2º, § 5º da Lei Federal n.º 11.738/2008 estabelece que: “As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7.º da Emenda Constitucional n o 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional n.º 47, de 5 de julho de 2005".



    15. Assim, as disposições do piso salarial do magistério público da educação básica importam em paridade de vencimentos entre ativos, inativos e pensionistas, de modo que toda vez que houver reajuste remuneratório aos servidores da ativa, reflexamente, haverá benefício aos aposentados e pensionistas, a fim de evitar o congelamento de aposentadoria e pensões, assim como impedir o desequilíbrio econômico-financeiro entre servidores da ativa e inativos. Entretanto, como esclarecido, essa extensão aos inativos somente ocorrerá se eles comprovarem o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 7º da EC n.º 41/2003 ou nos artigos 2º e 3º EC n.º 47/2005.



    16. Corroborando tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº. 590260 – SP (Tema 139 do STF), decidiu que: Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    17. Dito isso, na hipótese, a parte recorrida apenas passou para a inatividade no ano de 2012, mas ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais supracitadas, razão pela qual, no ato de sua aposentadoria, houvera aplicação da regra de transição prevista no artigo 6º da EC n.º 41/2003, conforme Portaria de aposentadoria anexada na p. 11, o que lhe garantiu não somente o direito à integralidade, mas também à paridade remuneratória, esse concedido pelo artigo 7º de tal Emenda Constitucional (vide artigo 2º da Ec n.º 47/2005). Há, assim, indicação expressa nos autos de que a parte reclamante se aposentou com direito à paridade remuneratória.



    18. Ato contínuo, comprovado o direito autoral à percepção do piso do magistério nacional, nos termos do artigo 2º, § 5º da Lei Federal n.º 11.738/2008, cumpre salientar se aquele foi devidamente observado em sua remuneração durante os meses de janeiro a março/2022. Por oportuno, infere-se que, durante o ano de 2022, o valor do piso do magistério nacional foi R$ 3.845,63.



    19. Por sua vez, realizando o comparativo pertinente entre tal valor e o vencimento básico percebido pela requerente durante o citado período (p. 13), constata-se, em uma rápida análise, que o recorrente não observou o parâmetro mínimo do piso salarial ao efetuar o pagamento da remuneração da parte autora. Porém, na espécie, a situação é peculiar e demanda a análise do normativo local acerca do tema em debate, conforme passo a expor. Neste ponto, ressalve-se que, embora este Magistrado já tenha, nesta mesma temática, decidido em sentido diverso do ora apresentado, melhor revolvendo o caso, entendo por mudar meu posicionamento, a fim de prolatar uma tutela jurisdicional mais justa, efetiva e adequada à hipótese em debate (art. 6º do CPC).



    20. Nesse cenário, a Lei Estadual n. 365/2022, publicada em 30/03/2022 e com efeitos retroativos a 01/01/2022, estabeleceu, em seu artigo 3º, que “Os valores correspondentes à Gratificação por Atividade Pedagógica I, à Gratificação por Atividade Pedagógica II e à Gratificação por Regência de Classe ou Atividade de Turma de que tratam, respectivamente, os incisos I, I-A e III do artigo 33 da Lei Complementar nº 61, de 16 de julho de 2001, passam a integrar o vencimento básico dos cargos de Professor de Educação Básica e de Pedagogo”, oportunidade em que promoveu a extinção de tais gratificações, bem como publicou novas tabelas salariais contidas nos Anexos I e II daquela norma.



    21. Mas não somente, na oportunidade, a dita Lei alterou a redação do art. 128 da Lei Complementar n. 16, de 28 de dezembro de 1994, que passou a vigorar com a seguinte redação: “O funcionário do Magistério fará jus ao Adicional de Triênio a cada 3 (três) anos de efetivo exercício, observados os valores constantes nos Anexos I e II da Lei Complementar n° 312, de 05 de julho de 2018, calculado sobre ovencimento do mês de dezembro do ano de 2021, correspondente à carga horária definitiva mensal do profissional do Magistério”. 



    22. Neste ponto, como é de sapiência comum, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, bem como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações.



    23. Há, contudo, que ser observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da Constituição Federal), a qual, segundo o Supremo Tribunal Federal, “pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória” (ARE 660010, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃOGERAL – MÉRITO DJe032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). Conclui-se que o servidor público não tem garantida a forma de composição de seus vencimentos, mas tão somente a irredutibilidade do seu valor global, sendo vedado o descenso remuneratório resultante de alterações no regime jurídico.



    24. Posto isso, sabe-se que a retroatividade de uma lei ocorre quando ela é aplicada a fatos anteriores a sua vigência, isto é, confere-se efeitos pretéritos aos atos praticados. Por seu turno, no direito brasileiro, a regra é que as leis sejam prospectivas, ou seja, disciplinam fatos posteriores a sua vigência (princípio irretroatividade da lei). Nesse toar, o art. 5º, XXXVI, da CF/88 traz uma proibição relativa à retroatividade legal, vedando que a lei nova veicule gravame ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada (princípio da segurança jurídica). De igual modo, o artigo 6º da LINDB estabelece que “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”. Tais dispositivos privilegiam a segurança jurídica, a estabilidade das relações jurídicas e a confiança do cidadão do sistema jurídico, fazendo-se indispensável a previsibilidade do conteúdo normativo.



    25. Ao dispor sobre o sobre princípio da segurança jurídica, o Ministro Celso de Mello deu especial enfoque à preservação das relações já consolidadas no tempo, colocando-a como essencial à consecução da segurança jurídica. Colaciona-se, a seguir, trecho do voto proferido ao julgar o RE 646.313 AgR, in verbis: “O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio”.



    26. Sendo assim, uma nova lei, automaticamente, atingirá situações jurídicas novas e, desde que não haja violação aos retromencionados óbices constitucionais, também pode atingir às situações pendentes. A contrario sensu, a retroatividade da lei, de modo que ela atinja situações jurídicas pretéritas, somente ocorre, em regra, se houver previsão legal expressa na norma e, ainda assim, se inexistir violação ao ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. É dizer: desde que obedecidas estas limitações, a lei poderia surtir efeitos retroativos, caso expressamente consignado em seu texto ou, ainda, se isso decorrer de sua natureza.



    27. Transpondo tais lições para o caso concreto, vê-se que, de fato, não há óbice para que a Lei Estadual n. 365/2022 altere o regime jurídico dos servidores do magistério estadual, até mesmo porque, como dito, aqueles não possuem direito adquirido ao regime estatutário, todavia é direito inarredável do servidor o respeito ao direito adquirido relativo à remuneração que foi incorporada ao seu patrimônio jurídico até o momento anterior da alteração legislativa, de modo que seja preservada a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da Constituição Federal). Por assim dizer, embora a Lei estadual em referência possa, como assim o fez, alterar a composição remuneratória dos servidores estaduais, ela não pode extirpar do servidor o direito ao montante remuneratório que lhe assiste até então.



    28. Em tal cenário, sabe-se que, em 1/1/2022 (art. 3º da Lei n. 11.738/2008), os profissionais do magistério público da educação básica passaram a ter o piso salarial estabelecido no valor de R$ 3.845,63, de modo que o vencimento básico do servidor que labora em jornada máxima de 40 (quarenta) horas semanais não poderia ser inferior ao dito valor. Nesse toar, desde 1/1/2022, a parte recorrida passou a ter o direito adquirido de perceber seu vencimento efetivo na quantia de R$ 3.845,63. Sem embargo disso, entre os meses de janeiro a março/2022, o recorrente não promoveu a alteração legislativa supracitada, tendo adimplido apenas o valor de R$ 2.886,15 a título do salário básico devido à parte requerente, em nítido descumprimento do direito autoral ao piso salarial.



    29. Ocorre que, com o evidente intuito de colmatar o dito descumprimento por meio de um arranjo legislativo, o recorrente publicou, em março/2022, a Lei Estadual n. 365/2022, com efeitos retroativos a 01/01/2022, a qual tentou suplantar o valor do referido piso salarial, esse já adquirido pela parte autora desde janeiro/2022, por meio da incorporação da Gratificação da Regência de Classe ao vencimento básico da servidora. Evidente, pois, que o recorrente poderia alterar o regime jurídico dos servidores do magistério, porém, ainda assim, assiste-lhe o dever de preservar a remuneração da servidora e de adimplir o piso salarial relativo ao ano de 2022, esse cuja percepção já havia se tornado direito adquirido da servidora desde 1/1/2022.



    30. Além disso, é certo que a Lei Estadual n. 365/2022, por expressa disposição legal, pode ter efeitos retroativos, entretanto, tal retroatividade não pode vilipendiar os direitos adquiridos dos servidores estaduais, garantia essa que decorre da acepção constitucional da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/88), de sorte que, como reiterado, deve ser garantido à recorrida o seu direito à percepção do piso salarial relativo ao ano de 2022, esse já incorporado a sua esfera jurídica de direitos antes da novel legislação, configurando-se, portanto, como direito adquirido.



    31. Diante disso, é inequívoco que, durante os meses de janeiro a março/2022, o recorrente deve adimplir o valor de R$ 3.845,63, esse correspondente ao piso salarial daquele ano de 2022 e que não foi devidamente observado pelo ente estadual, conforme ficha financeira acostada aos autos de origem. Pontue-se, entretanto, que do montante da diferença salarial almejada deve ser abatido o valor da rubrica denominada “07 – Diferença de reajuste”, como bem entendeu o magistrado sentenciante.



    32. Por consequência, se durante janeiro a março/2022, assistia à parte autora o direito à percepção do piso salarial relativo ano de 2022, evidente que o valor do novel vencimento básico da parte reclamante (R$ 3.845,63) deve refletir sobre as verbas denominadas Adicional de triênio e Gratificação de regência de classe, as quais eram calculadas, até a vigência da Lei Estadual n. 365/2022, sobre o vencimento básico do servidor. Por outro lado, mesmo que, com a vigência da norma em debate, a Gratificação citada tenha sido incorporada ao vencimento básico dos servidores e que o Adicional em referência tenha tido seu valor congelado desde dezembro/2021, tais modificações, embora possíveis, ante a inexistência de direito adquirido do servidor ao regime jurídico, devem observar a irredutibilidade de vencimentos.



    32. Desta feita, se, em janeiro/2022, a recorrida, sob a ótica da legislação ainda vigente, fazia jus ao valor do piso salarial do ano de 2022, bem como aos reflexos daquele sobre as verbas alhures mencionadas, evidente que o valor da remuneração que foi incorporada ao seus vencimentos desde aquele mês deve ser preservada, de modo que a nova legislação estadual, a qual determinou extinção da gratificação como parcela autônoma e sua consequente incorporação ao vencimento, assim como que congelou o valor do adicional de triênio, embora tenha estabelecido como termo de vigência o mês de janeiro de 2022, ainda assim, deve observar o valor da remuneração até então ostentado pela servidora, ante a impossibilidade de irredutibilidade de vencimentos. Isso porque, como dito, a reestruturação promovida pela LCE n. 365/2022, ainda que possível, não pode retroagir seus efeitos a janeiro de 2022, causando redução dos vencimentos dos profissionais do magistério e vilipendiando os direitos adquiridos já incorporados ao patrimônio do servidor.



    33. Em arremate, o recurso inominado em questão deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença inalterada. Devido, pela recorrente, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizado, consoante art. 55, 2ª parte, da Lei n. 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei n. 12.153/2009.



    34. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    H